Tribunal: TJES
Processo: 5000415-83.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Juros; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000415-83.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY
RECORRIDO: CONDOMINIO VILLAGE DAS PEDRAS
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000415-83.2021.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CHARLES GEORGES JOSEPH LOUIS VARHIDY

RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGE DAS PEDRAS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem que rejeitou os Embargos à Execução, o Executado interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Gratuidade parcialmente concedida
à parte Recorrente, exclusivamente em relação aos custos do preparo, mantida a obrigação de pagamento de honorários, em sendo o caso (CPC, art. 98, § 8º).

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os Embargos à Execução interpostos pelo Executado.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a obrigação do Executado ao pagamento das contribuições de encargos e cotas condominiais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o valor cobrado da taxa condominial é excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao dever do Executado em pagar as taxas e encargos condominiais que recaem sobre o imóvel que lhe pertence.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em consequência, tratando-se de natureza propter rem, a responsabilidade pela dívida condominial é do executado, pois é o atual proprietário/possuidor do imóvel. EXCESSO DA EXECUÇÃO: Aduz o embargante que ”o cálculo da execução encontra-se equivocado, uma vez que o valor das cotas condominiais da casa E-1 (14206,79 x 0.02568) é de R$ 364,83” (ID 6529917 - Pág. 3). Além disso, cumpre registrar que, embora o objeto da ação executiva almeja o pagamento de quota condominial do período de 2018 a 2021, os embargos limitam-se aos meses de dezembro de 2020 a março de 2021. Pois bem. Nos termos do art. 1.336 do Código Civil, é dever dos condôminos “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção” (inc. I). Em complemento, o art. 1.334 CC prevê que a Convenção determinará “a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio” (inc. I). No caso, as cláusulas 29ª e 30ª da Convenção de Condomínio (ID 6371214 - Pág. 1) disciplinam a forma de custeio das despesas do condomínio, nos seguintes termos: “CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – Compete à Assembleia fixar o orçamento das despesas e cabe aos condôminos concorrer das mesmas dentro do 1º mês de cada trimestre, realizando-se o rateio na proporção das respectivas frações ideais. CLÁUSULA TRIGÉSIMA – São igualmente rateadas entre os condôminos, as despesas extraordinárias dentro de quinze dias a contar da data da Assembleia que as autorizar, salvo se nesta oportunidade for estabelecido prazo diferente, ou se forem adicionadas à quota normal do Condomínio.” Portanto, ao contrário do que alega o embargante, a Convenção é clara ao estipular forma de “taxa fixa” para despesas ordinárias, ou seja, previsão orçamentária a ser arcada de acordo com a fração ideal”.

Além disso, de qualquer modo os Embargos à Execução não seriam deferidos.

Isso porque é dever do Executado detalhar concretamente os pontos controvertidos que, no caso concreto, consistem na inequívoca apresentação de valores que entende devidos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º) acompanhados da memória de cálculos, sendo insuficiente a mera impugnação genérica do valor.

No mesmo sentido, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«[...] 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)»

«[...] 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1755606/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021)».

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
apenas em relação às custas processuais
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)